Tribunal: TJDFT
Processo: 0734125-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734125-12.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PAULO SERGIO FEITOSA DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Apelação cível com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Na forma do art. 1.012 § 3o, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. A apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. A forma se vincula à efetividade da medida sem tumulto ao regular processamento do recurso. De outra parte, não restou demonstrado risco de dano irreparável que possa justificar a concessão do efeito suspensivo ativo mediante o deferimento da antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1.012, §4o, do CPC. Assim, não conheço do pedido de efeito suspensivo. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ic